Tribunal: STF
Processo: AI 154681
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA:  - Direito  Constitucional, Tributário e Processual
Civil.
          I.C.M. - Base de calculo.
          Operações de exportação de cafe cru.
          Contribuição devida ao I.B.C.
          Sumulas 282 e 356.
1.         Nas operações de  exportação de cafe cru, a jurisprudência
do  S.T.F.   exclui,  da   base  de   calculo  do   I.C.M.,  o  valor
correspondente a quota de contribuição devida ao I.B.C.
          R.E. não admitido.
2.         Agravo regimental com temas constitucionais não examinados
no acórdão recorrido. Falta de prequestionamento. Sumulas 282 e 356.
3.        Agravo Regimental improvido.